Tribunal: STJ
Processo: 0003863-53.2016.4.01.4004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743771 - PI (2024
/0344968-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
EMBARGADO
: JOVELINA DE HOLANDA DELMONDES
ADVOGADOS
: FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PI002413
FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
JOAO BATISTA ALVES DE CASTRO - SP101534
INTERES.
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51435591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: b564de8e-ac8b-46fb-bd58-53081c098129

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: b564de8e-ac8b-46fb-bd58-53081c098129

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743771 - PI (2024
/0344968-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
EMBARGADO
: JOVELINA DE HOLANDA DELMONDES
ADVOGADOS
: FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PI002413
FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
JOAO BATISTA ALVES DE CASTRO - SP101534
INTERES.
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50743266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:00
Código de Controle do Documento: 2d03f109-9907-42f5-9d57-a470b8ed1f99

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu
em omissão ao deixar de apreciar, de forma adequada, os argumentos
apresentados no agravo interno, os quais evidenciariam a impugnação
específica ao fundamento adotado pela Corte de origem para inadmitir o
recurso especial. Reitera, ademais, a desnecessidade de reexame do
conjunto fático-probatório para a solução do caso concreto.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50743266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:00
Código de Controle do Documento: 2d03f109-9907-42f5-9d57-a470b8ed1f99

O acórdão embargado solucionou a controvérsia ao assentar que, no
agravo interno, o embargante não demonstrou ter se insurgido, na
minuta do agravo em recurso especial, contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Destaca-se do acórdão recorrido (fls. 598/599e):
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não foi impugnado o fundamento da
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem,
especificamente, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno, o agravante deveria ter demonstrado,
de maneira clara e suficiente, que refutou devidamente, nas razões
do agravo em recurso especial, o fundamento que levou à
inadmissão do recurso especial pelo Tribunal a quo, o que não foi
feito.
Nesse cenário, tem-se mais uma vez a ausência de impugnação
específica ao fundamento da decisão agravada, razão pela qual
impõe-se a incidência da Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt
14/3/2023
no AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581
8/3/2023
/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no REsp 1.914.726/PR, Rel. Min.
19/12/2022
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
;
12/12/2022
AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte
Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879/RJ, Rel. Min.
29/9/2022
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
2/6/2022
AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de
.
12/4/2022
Evidencia-se, nesse sentido, não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50743266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:00
Código de Controle do Documento: 2d03f109-9907-42f5-9d57-a470b8ed1f99

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.743.771 / PI
Número Registro: 2024/0344968-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038635320164014004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: JOVELINA DE HOLANDA DELMONDES
ADVOGADOS : FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PI002413
FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
JOAO BATISTA ALVES DE CASTRO - SP101534
INTERES.
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - NULIDADE DO
DECRETO QUE AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
EMBARGADO : JOVELINA DE HOLANDA DELMONDES
ADVOGADOS
: FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PI002413
FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
Documento eletrônico VDA51382391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: e39aed9d-d01a-4616-a6c9-df94164ef2a5

JOAO BATISTA ALVES DE CASTRO - SP101534
INTERES.
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: e39aed9d-d01a-4616-a6c9-df94164ef2a5